Tribunal: TJMT
Processo: 0003044-35.2014.8.11.0008
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003044-35.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIANA TEIXEIRA MARTINS - CPF: 206.479.641-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), SEBASTIANA TEIXEIRA MARTINS - CPF: 206.479.641-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL – REEJETIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – RECURSO DESPROVIDO.

Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamentos ou de procedimentos médicos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Barra do Bugres, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de mesmo nome que, nos autos da Ação Civil Pública 0003044-35.2014.8.11.0008, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Sebastiana Teixeira Martins, em face do Município-sede daquela Comarca e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido, para determinar que os requeridos viabilizem o procedimento médico denominado “Neurólise od”, em favor da paciente.

O Município de Barra do Bugres recorre, somente ao fundamento de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porque o tratamento vindicado é de alta complexidade, razão pela qual, somente o Estado de Mato Grosso é que deve compor o polo passivo.

Por fim, requer o provimento do presente recurso para que o Município seja excluído do polo passivo da demanda.

A parte autora apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações, e requerendo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se não desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Barra do Bugres, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de mesmo nome que julgou procedente o pedido, para determinar que os Requeridos viabilizem o procedimento médico denominado “Neurólise od”, em favor da paciente.

Colhe-se dos autos que Sebastiana Teixeira Martins foi diagnosticada com pressão ocular alta, CID 10 A54.0, razão pela qual, necessita ser submetida a um procedimento cirúrgico denominado de “Neurólise od”, conforme consta do laudo médico acostado aos autos.

Consta que a paciente realizou o pedido, junto à Central Estadual de Regulação, e que, em razão da demora, e falta de previsão, socorreu-se do Poder Judiciário.

O Julgador singular deferiu o pedido liminar, formulado nos autos, determinando a realização do procedimento da paciente, nos seguintes termos:

Assim, entendendo estar demonstrada a urgência que o caso requer, com fulcro no art. 273,
caput
, e inciso I, do Código de Processo Civil, c.c. artigo 12, da Lei no. 7.374, defiro a antecipação de tutela insculpida na inicial, para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES, procedam com o necessário para submissão da autora à avaliação médica denominada, Neurólise od, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais),
ex vi
no artigo 461, §4o, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de outras sanções cabíveis ao caso.

Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado singular julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Ante o exposto e o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da autora, para condenar a requeridas na obrigação de fazer consistente no fornecimento do procedimento cirúrgico denominado,
Neurólise od
, confirmando-se a decisão liminar anteriormente exarada.

Contra essa decisão, recorre o Município de Barra do Bugres, sustentando a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que não é o ente responsável pela execução direta da prestação dos serviços de saúde vindicados.

Veja-se que o direito ao tratamento de saúde, aqui incluída a realização do procedimento médico “Neurólise od”

em centro médico de resolução completa, necessário à paciente, no cumprimento do que vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Barra do Bugres, ante o risco de dano irreparável, devendo disponibilizar o tratamento adequado à parte autora, uma vez que, em razão do seu estado de saúde, a demora no procedimento pode trazer complicações, já que, conforme laudo médico, foi diagnosticada com pressão ocular alta.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, através da sua aplicação imediata sobre fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscadas contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

Acompanhando a proteção internacional, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como direito fundamental, havendo, inclusive solidariedade entre os entes federais, conforme consta no artigo 23 da CRFB:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Da mesma forma, os artigos 196 e 198, da Constituição Federal, garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe-lhes o custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/90 e Decreto n. 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde; estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, da Constituição Federal, além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux. Veja-se:

Decisão:
Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência,
o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifei).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO

– DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS –

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA

–

REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, julgado em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito - Dje-050 divulg. 13-03-2015, public. 16-03-2015).

O Superior Tribunal de Justiça também tem o mesmo posicionamento.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL –

ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR –

TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS –

CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO –

FATOS E PROVAS –

JUÍZO DE VALOR –

REVISÃO –

SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ, REsp no 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, publicado no DJe de 23/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – FRATURA NO FÊMUR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA

EXCLUSIVA

DO

ESTADO – NÃO RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL DO STF – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU
) – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à SAÚDE caracteriza obrigação de RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a SAÚDE é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 0003657-21.2015.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, jJulgado em 18/06/2019, publicado no DJE 01/07/2019).

Dessa forma,
qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado em demanda que visa à obtenção de tratamento médico
, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Assim, merece confirmação a bem lançada decisão, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, no que tange à obrigação de o ente municipal, ser, solidariamente, responsável, pelas despesas do procedimento médico vindicado.

Dessarte, não há falar em ilegitimidade do Município de Barra do Bugres, para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo do Município de Barra do Bugres, mantendo incólume o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021